Tribunal: TCU
Processo: 039.165/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 48/2021-TCU-Plenário VISTO este processo de representação, com pedido de cautelar, formulada por RMS Engenharia Ltda. acerca de possíveis irregularidades no edital de licitação 3/2020 da Superintendência de Trens Urbanos em Natal/RN da Companhia Brasileira de Trens Urbanos, cujo objeto é a "contratação dos serviços necessários à remodelação do subtrecho ferroviário existente entre o pontilhão ferroviário de Cajupiranga e a antiga estação ferroviária do Papary, bem como à construção das estações ferroviárias São José do Mipibu e Nísia Floresta". ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com base nos arts. 169, inciso V, 235, 237 e 250 do Regimento Interno e 107 da Resolução TCU 259/2014, em conhecer da representação, em considerá-la improcedente, em indeferir o requerimento de medida cautelar formulado pela representante, em comunicar esta decisão à CBTU e à representante e em arquivar este processo. 1. Processo TC- Processo 039.165/2020-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: RMS Engenharia Ltda. (CNPJ 00.816.568/0001-85) 1.2. Órgão/Entidade: Companhia Brasileira de Trens Urbanos 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrb). 1.6. Representação legal: Paulo Cesar Barbosa de Moraes Junior (183512/OAB-RJ) e outros, representando Companhia Brasileira de Trens Urbanos; Rafael Pereira de Souza (11.144/OAB-CE), representando RMS Engenharia Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.